Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-17.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005470-17.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUNICE SILVA DOS SANTOS - CPF: 002.611.111-08 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA E JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, Município de Várzea Grande, ambos, individualmente, e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Eunice Silva dos Santos, contra o ato, indigitado de coator, da Exmo. Sr. Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, consistente na decisão proferida que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012874-47.2019.8.11.0003, declinou da competência para a 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Sustenta a Impetrante que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE é inconstitucional, na medida que houve a usurpação da competência legislativa da União.

Assevera que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem assim, afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC, nas Leis ns. 9.099/1995 e 10.741/2003, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional.

O pedido de liminar foi por mim indeferido, consoante decisão de id. 36773495.

Não houve a apresentação de informações pela autoridade, acoimada de coatora, e o Estado de Mato Grosso não se manifestou (id. 44686956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela concessão da segurança (id. 49844470).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Como consignado no relatório, pretende a Impetrante, por meio da presente ação mandamental, a concessão da ordem para que a da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012874-47.2019.8.11.0003, por ela ajuizada, permaneça tramitando no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Colhe-se do feito que a Impetrante propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, objetivando a internação compulsória para desintoxicação do álcool e entorpecentes de Tarcísio Pereira de Souza, em razão de ser dependente químico.

O Magistrado singular, posteriormente, decidiu declinar a competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos seguintes termos:

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos ou redistribuídos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

Com efeito, a referida Resolução estabelece, nos seus artigos 1
o
e 2
o
, o seguinte,
verbis
:

Art. 1
o
. Alterar a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2
o
. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
(Negritei).

O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais
, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública,
em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
. (Destaquei).

Com relação à alegada competência legislativa da União, para legislar sobre a competência, sabe-se que a Carta Magna, em seu artigo 96, preceitua que, aos Tribunais compete, privativamente, a disposição sobre as competências e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais. Senão, veja-se:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a)

eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Dessa feita, o CPC traçou limites da competência, notadamente, a funcional, ao prever, no art. 44, que “
a competência é determinada pelas normas previstas neste Código”
, o que implica delegar aos Estados a organização da sua Justiça, inclusive no que tange à competência específica dos juízes.

Nessa quadra, o Tribunal de Justiça, na competência dada pela Constituição da República Federativa, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, para organizar a Justiça.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Anoto, ainda, que a competência funcional é absoluta.

Nessa senda, verifica-se que a ação de base diz respeito à saúde, e a especialização de varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação. Assim não há falar em incompetência, para o julgamento.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Ademais, é cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte). Todavia, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“
não há
perpetuatio jurisdictionis
nos casos de incompetência absoluta superveniente
, cuja
ratio
da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Sem negrito no original).

Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada
,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
”
(STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original).

Assim, a criação de vara especializada, em razão da matéria, pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, apor intermédio de norma procedimental (art. 24, XI, da CRFB), que se afigura necessária para preservar a racionalidade da prestação jurisdicional e uma eficiente organização judiciária (art. 125 da CRFB).

Relevante, ainda, é consignar, que o processo, outrora era físico, e hoje, quase todas as comarcas já se adequaram ao processo judicial eletrônico.

Vive-se na Era da Comunicação Digital, o que impacta os hábitos e a prestação de serviços.

Nessa senda, o mundo, em particular este território em que se vive, tornou-se digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade mantêm a conexão, via tecnologia (
internet
), incluindo os serviços do próprio sistema judicial, como ocorre nestes autos eletrônicos.

Assim sendo, há a necessidade de que todos os polos sociais coexistam harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.

Posto isso, como ocorre em outras áreas sociais, cabe ao Poder Judiciário manter o equilíbrio social, o que significa dizer que, no caso em apreciação, não se trata de ingerência do Juízo, também, na área de comunicação, mas de fazer valer o princípio da boa-fé e o da probidade, que devem nortear as condutas humanas, sejam elas emanadas de pessoas físicas, sejam de pessoas jurídicas, mormente porque aqui não se nega a prestação jurisdicional, dado que o processo, não obstante o declínio de competência, segue seu fluxo, porém, em outra vara, mais especializada, sem qualquer prejuízo para o jurisdicionado.

Nessa quadra, com a ampliação dos conflitos e a necessidade de um Judiciário mais rápido e eficaz, o meio eletrônico se apresenta como adequado para suprir a situação.

Está sendo corriqueira a interposição de recursos, e até mesmo de ações mandamentais, contra os atos dos juízes que declinam da competência, em obediência à nova sistemática estabelecida pela Resolução n. 9/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inovou, ao criar uma vara especializada em demandas que versem sobre as questões do direito à saúde.

Num primeiro momento, inclinei-me em manter o juízo originário para continuar processando as ações, especialmente, quando o jurisdicionado era menor e, por isso, estava abraçado por garantias contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ocorre que, ao traçar as regras de competência e analisá-las, sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico, bem como a importância da vara especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Sabe-se que o direito à saúde é reinvindicação de um número elevado de ações ajuizadas, inclusive conhecido, atualmente, como o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

Posto isso, há imprescindibilidade da vara especializada, que objetiva tratar dos pedidos vertidos na inicial, de modo mais específico e qualificado, porque contará com equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e do coletivo.

Importa registrar, também, que as demandas que versam sobre direito à saúde, via de regra, dispensam audiência de conciliação, de modo que, por mais uma razão, entendo que não há falar em prejuízo à parte Autora, que terá a sua ação tramitando em uma vara especializada, por meio de processo eletrônico, cujo acesso é fácil e o processamento pretende ser mais veloz e eficaz.

Por fim, anota-se que a sede do Estado de Mato Grosso está localizada em Cuiabá, e o Município de Várzea Grande pertence à Região Metropolitana da Capital.

Neste contexto, aferido que à Impetrante não se nega a prestação jurisdicional, dado que o declínio de competência não lhe traz prejuízos, portanto, não há falar na violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020